Tribunal: TJPA
Processo: 0001534-91.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001534-91.2012.8.14.0066

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE RECONHECIDA. INSTRUÇÃO ENCERRADA SEM ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), imputado ao recorrido. O juízo a quo absolveu o acusado após encerrar a instrução sem a oitiva da vítima e sem a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual em razão:

(i) do encerramento prematuro da fase instrutória, sem adoção de diligências eficazes para localização e oitiva da vítima;

(ii) da ausência de alegações finais pelo Ministério Público antes da prolação da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem não empreendeu diligências suficientes para localizar a vítima, imprescindível para elucidação dos fatos em crime contra o patrimônio, limitando-se a tentativa de intimação por rádio local.

4. A ausência de manifestação do Ministério Público acerca da imprescindibilidade da prova e a falta de medidas adicionais pelo juízo configuram cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

5. Também se constatou que a sentença foi proferida sem prévia apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ, configura nulidade absoluta.

6. Restou configurado vício grave, que compromete a validade dos atos processuais praticados após a fase instrutória, ensejando o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Decretada a nulidade dos atos processuais praticados após a oitiva das testemunhas de acusação, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, localização e oitiva da vítima e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público.

Tese de julgamento: 1. A oitiva da vítima em crimes patrimoniais é prova relevante e não pode ser dispensada sem prévia manifestação do Ministério Público e exaurimento de diligências úteis à sua localização. 2. A ausência de alegações finais pelo Ministério Público antes da sentença acarreta nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 400, 218 e 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Uruará/PA, que absolveu o réu ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP), com fundamento no art. 386, VII do CPP (insuficiência de provas).

Narra a denúncia que:

“Noticiam as peças informativas que no dia 07/07/2012, por volta das 02h30min, o acusado ALEXANDRO GOMES FERREIRA DA SILVA, juntamente com o nacional conhecido como "NEGUINHO", roubaram a motocicleta Honda/POP 100, Placa NAT-7635, Cor Amarela, de propriedade da vítima LEILSON RIBEIRO DA SILVA.

Consta que a vítima estacionou seu veículo próximo ao Posto Boa Sorte, ocasião em que o acusado, juntamente com seu comparsa, anunciou o assalto, e de posse de arma branca ameaçou a vítima, tendo-lhe roubado sua motocicleta, documentos pessoais, relógio de pulso e quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Após o roubo, o denunciado fugiu para o município de Medicilândia, pilotando o veículo roubado, sendo que no dia seguinte, o mesmo tentou vender a motocicleta pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Polícia Civil foi acionada, e após abordar o acusado, este confessou que roubou o veículo na cidade de Uruará, ocasião em que foi preso em flagrante delito.”

Em razões recursais (ID 27213766), o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pela decretação da nulidade dos atos posteriores à oitiva das testemunhas de acusação, a fim de que fossem empreendidas diligências para a localização e oitiva da vítima.

Em contrarrazões (ID ), a defesa refutou as alegações, requerendo o improvimento do apelo ministerial e a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, pugnando pela anulação da sentença absolutória e o retorno dos autos à origem para que sejam empreendidas as diligências necessárias à localização e oitiva da vítima.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da preliminar de nulidade por dispensa da oitiva da vítima.

A análise dos autos revela que a preliminar suscitada pelo Ministério Público, no tocante à nulidade dos atos processuais praticados após a oitiva das testemunhas, merece acolhimento, uma vez que não foram exauridas, pelo Juízo de origem, as diligências indispensáveis à localização da vítima, o que culminou no encerramento prematuro da fase instrutória.

No caso em apreço, o Magistrado a quo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, absolver o apelado por ausência de provas robustas do cometimento do crime.

Compulsando os autos, verifiquei que consta Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Nelson Junior Chipaia Dias, que a vítima não foi localizada no endereço informado e que foi anunciado na rádio FM local, porém o ofendido não compareceu ao Fórum. (ID 27213765).

No Termo de Audiência, à ID 27213765 – Págs. 66/67, em 26/02/2013, o Promotor de Justiça, Dr. Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade, insistiu no depoimento da testemunha faltosa (vítima) requerendo que fosse pesquisado no Sistema SIEL e na Receita Federal o endereço do ofendido, que foi deferido pelo Juiz.

Há Certidão, da lavra do Diretor de Secretaria Manoel Candido Ribeiro, ID 27213765 – Pág. 69, certificando que não foi possível realizar a busca do endereço da vítima via SIEL, por não haver dados suficientes para a pesquisa.

Após isso, foi solicitado a Receita Federal que fornecesse os dados da vítima, conforme consta do documento de ID 27213765 – Pág. 70, contudo, o órgão só apresentou resposta após prolação da sentença (ID 27213766 – Pág. 87).

Assim, em 17/04/2013, conforme consta no Termo de Audiência juntado à ID 27213766 – Págs. 84/85, foi constatada a ausência do representante do Ministério Público e da vítima, bem como ouvidas as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o Juiz sentenciante absolveu o réu por ausência de provas para a condenação.

Dito isto, entendo necessário reconhecer a nulidade pleiteada.

Nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, a audiência de instrução e julgamento deverá observar a ordem procedimental ali descrita, com a colheita de declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, esclarecimentos periciais, acareações, reconhecimentos e, por fim, o interrogatório do acusado. Já o art. 218 do mesmo diploma prevê que, em caso de não comparecimento injustificado de testemunha regularmente intimada, poderá o magistrado requisitar sua apresentação pela autoridade policial ou determinar sua condução coercitiva por oficial de justiça, com auxílio da força pública, se necessário.

No presente caso, observa-se que a vítima foi considerada em local incerto e não sabido após tentativa única de intimação por meio de rádio local, conforme certidão acostada à página 64 dos autos. Tal medida, embora válida, revela-se insuficiente frente à relevância do depoimento da vítima em delitos contra o patrimônio, nos quais sua narrativa contribui de forma significativa para a apuração dos fatos.

Após requerimento formulado pelo Ministério Público em audiência, o Juízo de origem determinou que fossem envidados esforços para a localização da vítima ausente. Todavia, não se constatou a adoção de medidas efetivas nesse sentido. Embora tenha sido expedida ordem judicial para que a Receita Federal fornecesse o número do CPF da testemunha, com o objetivo de viabilizar sua localização por meio do sistema SIEL, referido órgão permaneceu inerte, sem que o Poder Judiciário adotasse providências adicionais para compelir o cumprimento da determinação, tampouco tenha sido oportunizado ao Parquet promover diligências próprias com a finalidade de localizar o ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a ausência de testemunha essencial, sem que tenham sido adotadas providências concretas para sua localização, pode configurar cerceamento de defesa, sobretudo quando há indícios de que outras diligências poderiam ser eficazes. Dentre essas medidas, destacam-se: a requisição de dados atualizados junto a órgãos públicos, a expedição de cartas precatórias para possíveis endereços em outras comarcas e a utilização de meios eletrônicos de localização, antes de se concluir pela inviabilidade da oitiva.

É pacífico o entendimento de que a autoridade judicial não pode indeferir, de forma automática, a inquirição de testemunha tida como imprescindível, sem antes empreender esforços razoáveis e proporcionais para viabilizar sua presença. Trata-se de um dever processual que decorre dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ambos assegurados constitucionalmente (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988), além de refletir o compromisso do processo penal com a verdade real.

Assim, ao encerrar a instrução sem a oitiva da vítima, sem a devida fundamentação ou adoção de diligências mínimas para sua localização, o Juízo a quo violou garantias fundamentais do devido processo legal, o que compromete a higidez do trâmite processual.

Ademais, importa ressaltar que o Juízo a quo limitou-se a registrar a ausência da vítima na audiência, sem apresentar qualquer fundamentação quanto à sua dispensa. Tampouco oportunizou prévia manifestação ao representante do Ministério Público – titular da ação penal pública por força constitucional – para que se pronunciasse acerca do eventual interesse na oitiva do ofendido. Tal conduta configura cerceamento de defesa, diante da supressão indevida de ato processual relevante à acusação.

Tal conduta processual configura vício grave, apto a ensejar a nulidade absoluta do ato, por afrontar diretamente os princípios do contraditório, da legalidade processual e da paridade de armas. Trata-se de violação ao devido processo legal, pois a dispensa de meio de prova relevante – como é o caso da oitiva da vítima em crimes patrimoniais – não pode ocorrer sem que o titular da ação penal seja previamente ouvido sobre sua eventual imprescindibilidade.

Outrossim, observei que não houve apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, o que também acarreta a nulidade do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que as alegações finais representam fase imprescindível no rito do processo penal, cuja supressão compromete a regularidade do procedimento, ensejando nulidade absoluta por violação aos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente. Colaciono:

“As alegações finais são peça processual obrigatória e essencial no processo penal, sendo indispensáveis ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.” (REsp n. 2.088.531/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

É este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE ACOLHIDA. SÚMULA N. 523/STF. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem 08 (oito) alegações defensivas a serem apreciadas: i) a preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita a justificar a revista pessoal realizada no ora apelante em via pública; ii) a preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio de inviolabilidade de domicílio, ausente mandado de busca e apreensão que autorizasse a diligência policial; iii) a preliminar de nulidade absoluta por ausência de apresentação das alegações finais da defesa; iv) no mérito, a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do in dubio pro reo; v) a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; vi) a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); vii) a concessão da justiça gratuita; viii) o prequestionamento de toda a matéria arguida no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, in verbis: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

4. Não obstante, a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal – STF, preconiza, in verbis: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

5. Ademais, é cediço que a apresentação das alegações finais é ato substancial para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com apresentação das teses defensivas e o rebate aos argumentos apresentados pelo órgão acusatório, a fim de que o julgador possa formar o seu convencimento no momento da prolação da sentença.

6. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifiquei que a sentença condenatória foi proferida sem a apresentação das alegações finais da defesa, em violação ao devido processo legal, o que constitui nulidade absoluta do édito condenatório.

7. Desta forma, de rigor a declaração da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para que a defesa do ora apelante, exercida por meio da Defensoria Pública Estadual, apresente suas alegações finais, no prazo legal.

8. Acolhida a presente tese preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento: 1. A fase das alegações finais é essencial às partes do processo, isso porque, é nesta fase que poderão expor suas teses, contestar as provas produzidas em juízo e suscitar qualquer nulidade da instrução antes do proferimento da sentença. Desta forma, a ausência de apresentação das alegações finais em favor dos réus representa falta de defesa, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 2. Não se pode esquecer que a falta de defesa gera inequívoco prejuízo ao réu, o que caracteriza nulidade absoluta do feito, conforme se extrai do entendimento da Súmula nº 523, do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 4. Portanto, o processo se encontra maculado por vício insanável nesta instância revisora, impondo-se a declaração de sua nulidade desde a fase de apresentação dos memoriais escritos pela defesa.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Lei nº 11.343/2006, art. 28, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DFT, AP nº 0002290-06.2020.8.07.0005, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 19/09/2024; TJ-MG, AC nº 1.0352.14.000173-1/001, Rel. Des. ADILSON LAMOUNIER, 5ª C.C., J. 27/06/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800341-40.2022.8.14.0136 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados após a fase instrutória, a fim de que se reabra a instrução e sejam adotadas as providências necessárias à localização da vítima, assegurando-se, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como que sejam observados os demais atos processuais.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem (Vara Única de Uruará) para que sejam empreendidas todas as diligências necessárias à localização e oitiva da vítima, com o pronunciamento do Ministério Público para que diga se insiste na oitiva do ofendido, e, somente após o esgotamento de todas as possibilidades para sua localização, abrindo vistas para que o Ministério Público apresente suas alegações finais, é que poderá ser proferida decisão definitiva sobre o mérito da causa.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento ao apelo, para DECRETAR A NULIDADE dos atos processuais posteriores à oitiva das testemunhas de acusação, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 05/11/2025